Tribunal: TJMT
Processo: 0023528-79.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES CULTURAIS DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 4677/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 2 PLENÁRIO STJ - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA - VINCULAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE PESSOA FISICA VINCULADO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES CULTURAIS DE MATO GROSSO – PESSOA JURÍDICA E FÍSICA DISTINTA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Enunciado Administrativo N° 2 Plenário STJ).
Se determinada controvérsia é apreciada no contexto do pedido e da causa de pedir apresentada pelas partes, não haveria vício a ser corrigido, ou seja, não há falar em julgamento ultra petita quando decidida a causa dentro dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial.
Não ocorre julgamento ultra petita se o julgador decide questão que é reflexo do pedido na exordial.
A Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso foi qualificada como Organização Social por meio do Decreto n° 1.376 de 03 de junho de 2008.
Deste modo, é preciso esclarecer que o Terceiro Setor compreende um conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos e não governamentais que realizam atividades complementares às públicas, nas áreas de educação, assistência social, tecnologia e outras de relevantes interesses sociais.
Essas entidades são constituídas sob a forma jurídica de associações e de fundações privadas.
Assim, considerando que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física ou natural de seus sócios, e que a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso não pode ser penalizada por ato praticado pelo seu dirigente em momento anterior ao exercício da gestão dessa organização social, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES CULTURAIS DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0023528-79.2008.8.11.0041, impetrado pela Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada para que o Impetrado se abstenha de vincular pendências da Sra. Viviene Lozi Rodrigues a projetos apresentados por terceiros e de interesse dos produtores culturais do Estado de Mato Grosso, em especial a apreciação do projeto que diz respeito a “Organização de Ambientes do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso”, ratificando a liminar deferida e, de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito e fulcro no Artigo 269 do CPC e Artigo 1° da Lei nº 12.016/09.
O Apelante alega que a sentença é nula em virtude de ser ultra petita, uma vez que a Impetrante objetivava somente uma obrigação de fazer, qual seja, a abstenção em vincular pendências da Sra. Viviene Lozi Rodrigues a projetos apresentados por terceiros e de interesse dos produtores culturais de Mato Grosso, entretanto a apelada não fez pedido para que abstenção fosse dirigida a um projeto em especial.
Desse modo em virtude da nulidade apontada, pugna que seja decotada a parte da sentença que ultrapassa o pedido (fls. 105/106),
No que concerne ao mérito, assevera que a restrição da Sra. Viviene Lozi Rodrigues decorre de ausência de prestação de contas em convênio anterior, desse modo, deve ser impedida de receber recursos públicos, tendo em vista que a responsabilidade é solidária entre a pessoa jurídica beneficiária do valor recebido e aquele que tem o dever de gerir os recursos recebidos.
Por essas razões assevera que a sentença deve ser reformada para o fim de denegar a ordem mandamental (fls. 104/107).
O presente Recurso de Apelação é tempestivo, conforme a certidão de fl. 108.
A Apelada não apresentou contrarrazões, deixando o prazo transcorrer sem apresentação da manifestação, consoante a certidão de fl. 109.
A Procuradoria Geral de Justiça, apresentou o Parecer n° 000189-023/2009, assegurando que a preliminar de nulidade deve ser refutada, uma vez que o princípio da congruência ou da correlação preceitua que a sentença deve corresponder fielmente ao pedido formulado pela parte promovente deferindo-o ou negando-o no todo ou parcialmente e, em que pese o julgado tenha se estendido a ordem de abstenção para alcançar um projeto específico, assim o fez exatamente para atender a pretensão que deflui das razões da impetração (fls. 116/117).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Da Remessa Necessária
De início, conforme consignado pelo digno Magistrado a quo (fl.102), impõe-se o conhecimento da remessa necessária, nos termos do art. 14 § 1º da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, ipsis verbis:
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Grifos acrescidos.
Dessa forma, conheço da remessa necessária e passo a analisá-la juntamente com o recurso de apelação.

Do Recurso de Apelação

Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0023528-79.2008.8.11.0041, impetrado pela Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada para que o Impetrado se abstenha de vincular pendências da Sra. Viviene Lozi Rodrigues a projetos apresentados por terceiros e de interesse dos produtores culturais do Estado de Mato Grosso, em especial a apreciação do projeto que diz respeito a “Organização de Ambientes do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso”, ratificando a liminar deferida e, de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito e fulcro no Artigo 269 do CPC e Artigo 1° da Lei nº 12.016/09.
Ab initio, registro que por se tratar de apelação de sentença proferida em 07/03/2016, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes naquele código, conforme disposto no Enunciado Administrativo n° 2 do STJ, transcreve-se:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O Apelante alega preliminarmente que a sentença é nula em virtude de ser ultra petita, uma vez que a Impetrante objetivava somente uma obrigação de fazer, qual seja, a abstenção em vincular pendências da Sra. Viviene Lozi Rodrigues a projetos apresentados por terceiros e de interesse dos produtores culturais de Mato Grosso, entretanto a apelada não fez pedido para que abstenção fosse dirigida a um projeto em especial (“Organização de Ambientes do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso”), de modo que a concessão da segurança nesses moldes, extrapolou o pedido.
Neste momento, cumpre analisar a possível existência de decisão judicial ultra petita na hipótese dos autos. Para esse fim, transcreve-se abaixo os dispositivos que supostamente foram violados pela sentença recorrida, quais sejam os arts. 128 e 460 do CPC/73:
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado. Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.
Referidos dispositivos legais representam manifestações do princípio da demanda que visa indicar os limites que devem ser observados pela atividade jurisdicional. Nesses termos, segundo o CPC/73 – e mantido em sua essência pelo CPC/15 – ao processo interessa o litígio apenas nos limites em que foi proposto pelas partes ao juiz.
Nesse sentido, menciono a lição da doutrina processualista:
“Este litígio processual, pois, não se confunde com eventual litígio social. O juiz tem de decidir o litígio processual e é sobre essa que se projeta o resultado do processo. Aquilo que, o campo social, não se qualificou como litígio processual, não interessa ao processo. O litígio processual constitui, na língua do Código de Processo Civil, o mérito da causa. Pertence às partes a formação do mérito da causa”. (L. G. MARINONI, S. C. ARENHARDT, D. MITIDIERO. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2ª ed., 2016, p. 275)
Nesse sentido, deve existir uma estrita correlação entre pedido, causa de pedir e sentença, em função do que dispõe os arts 128 e 460 do CPC/73 acima transcritos.
Dessa forma, por ser atribuição das partes a fixação do pedido e da causa de pedir, a sentença que deixe de observar esses limites passa a ser corrigível pelos meios processuais adequados, conforme corroborado novamente pela doutrina:
“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido”. (N. NERY JUNIOR, R. M. A. NERY. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 13ª ed., 2013, p. 803).
Entretanto, conforme ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é qualquer incongruência entre pedido, causa de pedir e sentença que enseja a configuração de decisão extra petita. Nesses termos, no julgamento AgInt no AREsp 873.425/RJ, ocorrido em 20/09/2016 (DJe 29/09/2016), a Segunda Turma daquela Corte afirmou que “não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial”.
A propósito:
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não constitui julgamento extra petita a decisão do Tribunal de origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, qual seja, o pagamento da verba referente ao sobreaviso e seus reflexos nos cálculos das férias e gratificação natalina, por se tratar apenas de consectário legal da condenação. (AgInt no REsp 1452677/SC, Primeira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016. Grifou-se)
Assim, se determinada controvérsia é apreciada no contexto do pedido e da causa de pedir apresentada pelas partes, não haveria vício a ser corrigido, ou seja, não há falar em julgamento ultra petita quando decidida a causa dentro dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial.
Na hipótese em julgamento, não há qualquer incongruência entre os pedidos formulados na inicial, uma vez que a concessão da segurança pretendida abrange todos os projetos dos quais a Impetrante/Apelada efetivamente participe.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença ora ventilada.
Ressai dos autos que a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso foi qualificada como Organização Social por meio do Decreto n° 1.376 de 03 de junho de 2008.
Deste modo, é preciso esclarecer que o Terceiro Setor compreende um conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos e não governamentais que realizam atividades complementares às públicas, nas áreas de educação, assistência social, tecnologia e outras de relevantes interesses sociais.
Essas entidades são constituídas sob a forma jurídica de associações e de fundações privadas.
Todas as entidades privadas sem fins lucrativos que assinarem convênios ou Termo de Parceria com órgãos públicos para executarem políticas públicas, devem observar atentamente estas orientações.
Uma prestação de contas é o resultado de como o recurso foi aplicado, pois se o dinheiro foi utilizado respeitando-se o que está escrito no Termo do Convênio e na Legislação, com certeza os responsáveis não terão dificuldades em terem suas contas aprovadas pelo Ministério Público.
Analisando acuradamente o feito, não vislumbro motivos para modificar a sentença censurada, eis que proferida segundo o conjunto probatório dos autos que demonstram que o débito vergastado não pertence à Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso e, sim, à Dirigente Sra. Viviene (pessoa física) que foi proponente de projeto cultural junto à Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso sob o protocolo nº 2005010665 aprovado pela resolução nº. 04/2005, DOE de 05/07/2005, e quando da prestação de contas, confiou a documentação fiscal da execução financeira a uma contadora que deixou de cumprir as obrigações assumidas e está respondendo a Ação cabível, sendo este o motivo pelo qual a Sra. Viviene está inadimplente diante do Conselho Estadual de Cultura (fls. 36 a 41).
A Lei n° 8.257, de 22 de dezembro de 2004, que institui o Fundo Estadual de Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso, preconiza o destino dos recursos auferidos:
Art. 2º Os recursos auferidos pelo Fundo Estadual de Fomento à Cultura serão destinados a:
I - apoiar a criação, produção, valorização e difusão das manifestações culturais, com base no pluralismo e na diversidade de expressão;
II - promover o livre acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços culturais;
III - estimular o desenvolvimento cultural do Estado em todas as suas regiões, de maneira equilibrada, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais;
IV - apoiar ações de preservação e recuperação do patrimônio cultural material e imaterial do Estado;
V - incentivar a pesquisa e a divulgação do conhecimento, em especial sobre a organização da cultura e a renovação das linguagens artísticas;
VI - incentivar o aperfeiçoamento de artistas e técnicos das diversas áreas de expressão da cultura;
VII - promover o intercâmbio e a circulação de bens e atividades culturais com outros Estados e Países, destacando a produção mato-grossense;
VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade;
IX - gestão administrativa da Política Estadual de Cultura, inclusive gastos com custeios, pessoal e encargos sociais, desde que diretamente relacionados com as atividades do Fundo.
Parágrafo único: Adotar-se-ão indicadores de resultados, como o Índice de Desenvolvimento Humano ou outros índices oficiais que venham a ser adotados pela Administração Pública, para avaliação de resultados sociais da aplicação dos recursos do fundo.
(...)
Outrossim, a mesma lei determina que não será aprovado projeto de investimento à pessoa, entidade ou órgão que esteja inadimplente com a prestação de contas de projeto cultural anteriormente aprovado, transcreve-se:
Art. 8º A prestação de contas dos gastos realizados em decorrência de investimentos em programas culturais incumbe ao órgão ou entidade que os realizar.
§ 1º Independentemente das prestações de contas exigidas pelas leis de orçamento e de finanças públicas, as prestações de contas dos recursos do Fundo Estadual de Fomento à Cultura devem ser feitas, também, ao Conselho Estadual de Cultura referido no art. 3º.
§ 2º Não será aprovado projeto de investimento à pessoa, entidade ou órgão:
I - inadimplente com a prestação de contas de projeto cultural anteriormente aprovado;
II - que não tenha regularizado a aplicação incorreta de recursos culturais;
III - que violar resolução ou deliberação do Conselho a que se refere o art. 3º;
IV - que não possuir certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Procuradoria-Geral do Estado.
§ 3º A aplicação incorreta dos recursos, inabilita o infrator por 24 (vinte e quatro) meses frente ao Fundo, sobrestando de imediato todos os seus processos e projetos em apreciação, até regularização ou saneamento das irregularidades identificadas. Grifos acrescidos.
Assim, considerando que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física ou natural de seus sócios, e que a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso não pode ser penalizada por ato praticado pelo seu dirigente em momento anterior ao exercício gestão dessa organização social, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratifico a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR